Tribunal: TJDFT
Processo: 0704871-47.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704871-47.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUCIA VIEIRA NOGUEIRA APELADO: CONDOMINIO SETOR DE MANSOES QMS 44, MARLENE VIEIRA D E C I S Ã O Indefiro o pedido de gratuidade de justiça ante a ausência de comprovação do alegado estado de hipossuficiência da apelante MARIA LUCIA VIEIRA NOGUEIRA, apesar de concedido prazo para tanto. À referida recorrente para proceder ao recolhimento do preparo relativo à apelação de Id 30464061 no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento. I. Brasília-DF, 26 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora